Tribunal: CARF
Processo: 11020.723006/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723006/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.749 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ORLY CASARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 94/98, relativo ao ano-calendário
de 2010, exercício de 2011, para formalização da cobrança do crédito tributário, abaixo
discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723006/2013-60
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.749 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723006/2013-60

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 95/96, foi:

Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 31/07/2013, fl. 99, o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 28/08/2013, fls. 02/09, com as alegações
abaixo:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.749 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723006/2013-60

(...)

(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.749 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723006/2013-60

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 10/83.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, com dispensa de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.749 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723006/2013-60

Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A autuação se deu pela falta de comprovação do serviço e do efetivo pagamento
das despesas médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o recorrente, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação da prestação do serviço e do
efetivo pagamento da despesa médica e, nesse sentido, entendo que os recibos emitidos pelos
profissionais prestadores não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização e o efetivo pagamento da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos foram considerados insuficientes para comprovação do serviço e do
efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela DRJ, tendo em
vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua convicção, na
forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto a prestação do serviço e do efetivo
pagamento da despesa, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.749 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723006/2013-60

Fl. 140
DF CARF MF
Original